Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Processo : 0746879-57.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a resp. decisão[1] que, em mandado de segurança, deferiu a tutela provisória para suspender a intimação demolitória enquanto perdurarem os efeitos do decreto distrital de enfrentamento à pandemia da Covid-19. O juízo originário fundamentou que só se pode admitir como razoáveis as operações de remoção de invasões recentes; ao contrário, “ocupações mais antigas devem ser preservadas, não pela ocupação em si, mas como medidas de enfrentamento à pandemia, que é situação especialíssima”. Anotou que, embora ilegal, a ocupação da impetrante-agravada remonta pelo menos aos idos de 1999, não havendo motivos para não se aguardar o término das medidas de isolamento físico entre pessoas, quando, então, a operação fiscalizatória poderia prosseguir para a remoção da ilicitude. Em suas razões, o agravante sustenta a ilegalidade da construção da agravada, porquanto erigida em área pública e de proteção ambiental, situada dentro da Área de Proteção Ambiental do São Bartolomeu, que compreende parte da Zona de Conservação da Vida Silvestre. Aduz que a agravada até mesmo construiu uma confortável piscina na área invadida, sendo inaceitável o argumento de que é pessoa hipossuficiente. Pontua a falta de licença para a construção irregular, descumprindo o Código de Obras e Edificações e autorizando, com isso, a intimação demolitória, por se tratar de edificação não passível de regularização. Declara que não há impedimento legal para a demolição de obra irregular durante a pandemia. Pondera que a pico da pandemia já passou e, além disso, a impetrante, aqui agravada, possui grande capacidade econômica para, se o caso, alugar um imóvel confortável para sua família e deixar a invasão em área pública e ambiental. Registra que o TJDFT já enfrentou e rechaçou o argumento da atual crise sanitária como subterfúgio para manter ilegalidades do tipo. Pede liminarmente a suspensão da decisão combatida e, ao final, a reforma para reconhecer hígido o ato administrado atacado na origem. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Inegável que compete ao agravante, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[2], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do DF (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. No caso, a agravada recebeu intimação demolitória por ter infringido os arts. 15, III, 22 e 50 do Código de Obras e Edificações do DF, tendo em vista, dentre outras irregularidades, a obra ter sido erigida sem licenciamento ou autorização legal e em parcelamento irregular do solo[3]. De acordo com documento nos autos[4], a área edificada integra patrimônio da Terracap e incide sobre a Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA) e sobre a Zona de Ocupação Especial de Qualificação (ZOEQ), em cuja área, segundo o Plano de Manejo (Lei Distrital n. 5.344/2014), é proibida a “implantação de empreendimento de parcelamento de solo urbano sem projeto urbanístico aprovado pelo órgão competente e sem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente” (art. 5o, inc. I). Ainda, de acordo com o art. 12 da legislação em comento, “A ZOEIA tem o objetivo de disciplinar a ocupação de áreas contíguas às ZPVS e às ZCVS, a fim de evitar as atividades que ameacem ou comprometam efetiva ou potencialmente a preservação dos ecossistemas e dos demais recursos naturais.” Assim, se a obra foi construída sem licença ou autorização legal e em área de preservação ambiental, em uma análise preliminar, não há ilicitude na intimação demolitória, inclusive considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. Nesse sentido, os precedentes desta eg. Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório. III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. IV. Deu-se provimento aos recursos. (Acórdão 1253232, 0705666-51.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CASO DOS AUTOS. DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. A compreensão quanto à necessidade de decisão judicial para que se proceda à demolição do imóvel, decorreu da própria pretensão deduzida, pela interpretação do diploma legal aplicável ao caso, não se havendo, portanto, de cogitar de julgamento extra petita ou de vedação à decisão surpresa; 2. O novel Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n° 6.138/2018 não suprimiu a possibilidade de os órgãos de fiscalização procederem a demolição de imóveis irregulares em área pública, tampouco determinou que a medida fosse precedida de ação judicial demolitória. 2.1. São duas as situações contempladas na norma legal. Na primeira, prevista no caput do art. 133, diante de construção já antiga, sobretudo habitada, tem a administração o dever de realizar a intimação demolitória, tanto para permitir que o proprietário retire seus bens, quanto para que eventualmente demonstre, inclusive judicialmente, a possibilidade de regularização da área. Na segunda, constante do §4° do mesmo dispositivo, caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no Decreto Distrital n° 39.272/2018, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente; 3. A legislação apenas criou um novo requisito para o exercício do poder de polícia, para os casos em que a construção não se qualifique como inicial ou em desenvolvimento, qual seja, a necessidade de intimação demolitória; 4. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Obras e Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever do órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias; 5. O Distrito Federal é isento de custas, conforme dispõe o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o da Lei 9.289/1996; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1262877, 0009069-40.2017.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REALOCAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRÉVIA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. É descabida a pretensão da autora de realocação para outro imóvel, devido à necessidade de demolição de construção erigida em área pública não passível de regularização, sem que haja prévia participação da interessada em programa habitacional de interesse social, na forma prevista na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, sob pena de preterição dos demais interessados que preencham os requisitos legais e atendam às exigências no momento oportuno. (Acórdão 1285977, 0712865-27.2019.8.07.0018, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020) Ademais, embora não se possa desconsiderar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), não se pode olvidar que a intimação demolitória observou o prazo que lhe é conferido na lei e, por outro lado, sem comprovação cabal de uma situação concreta capaz de submeter o administrado ou sua família ao risco de contágio do vírus em razão do ato impugnado, a crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode servir de escudo a ocupações irregulares de área pública, em prejuízo ao meio ambiente sustentável, e obstar atuação do poder de polícia para combater tais irregularidades. Por outro lado, há possível irregularidade na intimação demolitória que necessita ser mais bem avaliada quando do julgamento do mérito deste agravo. Isso porque a autuação indica como local da infração a Rua 06 Lote 130 Setor Tradicional[5], mesmo endereço residencial declinado pela agravada[6]. Acontece que, consoante informações prestadas pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia[7], “as imagens do local da ação não correspondem ao Lote 130 da Rua 6, e sim a área pública não parcelada”. Assim, essa questão precisa ser analisada com mais acuidade após a oitiva da agravada, inclusive para evitar prejuízos a terceiro, que poderia sofrer a medida demolitória sem a prévia e regular intimação do ato. A propósito, segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo se sujeita à veracidade e existência da motivação dada. No entanto, segundo os autos, a construção embargada já está concluída. Assim, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelos efeitos imediatos da decisão agravada que não possa aguardar o pronunciamento do órgão colegiado, que é regra nesta instância. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73971704 na origem (MSG n. 0706556-53.2020.8.07.0018). [2] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.” [3] Id. 20853504 – p. 17. [4] Id. 20853503. [5] Id. 20853504 – p. 17. [6] Id. 73861811 – p. 1. [7] Id. 20853503 – p. 2.